Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Não pode o juízo deixar de homologar acordo de alimentos, quando, ausentes quaisquer vícios de consentimento, resta comprovada a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante que se dispõe o pagamento da pensão alimentícia.

2. Conquanto se admita a intervenção estatal nas proposições relativas aos alimentos de menores impúberes, deve prevalecer a vontade das partes, quando estipulado de forma consensual o valor dos alimentos que seriam pagos pelo pai à filha, bem como não há indício de prejuízo à menor.

3. O Código de Processo Civil dispõe que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos (art. 3o, § 2o). Especificamente sobre as ações de família, dispõe ainda que todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia.

4. Apelação provida.